Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715961-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ALBERTO DE MEIRELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO ABORDADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MENSAGENS NO CELULAR. ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DO ARTIGO 12, “CAPUT”, DA LEI 10.826/03. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se havia o devido amparo a autorizar a busca domiciliar porquanto, além da existência de diligências prévias, antes de adentrarem ao imóvel, os policiais abordaram um usuário que adquiriu cocaína do réu, de forma que o ingresso dos agentes no domicílio do acusado se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já consolidada, que se prorrogou no tempo. 2. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo ora recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, depoimento judicial do usuário abordado, diálogos extraídos do aparelho celular do réu e confissão deste em juízo, ainda que parcial, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que falar em absolvição. 3. Em que pese a quantidade de droga apreendida na posse direta do acusado não ser significativa, a venda das porções de cocaína ao usuário abordado, por si só, afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. 4. Na hipótese, cabível o reconhecimento a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, uma vez que apreendida uma única munição calibre .40, desacompanhada de artefato bélico, que sequer foi submetida a perícia. 5. As informações extraídas do aparelho celular do apelante, efetivamente, evidenciam a sua habitualidade no tráfico e o comércio de vários tipos de drogas, a denotar dedicação a atividade criminosa, o que impede a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca domiciliar por ausência de motivação idônea para a entrada dos policiais em sua residência desprovidos de mandado judicial e sem autorização dos moradores; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), tendo em vista ser réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 do CPP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao dissenso apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. REVISÃO QUE EXIGE ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA, POIS PRESENTES EQUIPAMENTOS APTOS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese não há falar em nulidade na atuação policial, pois após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, os policiais militares passaram a fazer campanas no local, quando verificaram o menor vendendo drogas na rua, ocasião na qual fizeram a abordagem pessoal, encontrando entorpecentes e a chave do imóvel alvo da vigilância, o que motivou a entrada no domicílio, onde estava presente o ora recorrente, e foram encontrados "uma porção de cocaína pesando 256,1g, trinta e uma petecas de cocaína, pesando um total de 22,3g, outras oitenta e quatro porções de cocaína com massa bruta total de 19,5g e oitenta e uma porções de maconha com massa bruta total de 2.010,5kg, além de apetrechos utilizados para o fracionamento da droga, quais sejam, duas balanças de precisão, seis rolos de papel insulfim, sete aparelhos de telefone celular e R$ 2.934,50 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas fracionadas. Foram encontradas, ainda, 9 munições intactas, calibre .40" (fl. 4). 2. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito no imóvel averiguado. Ademais, é certo que a alteração das premissas fáticas consignadas na origem, demandaria análise de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.052.152/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (g.n.) DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade no crime de tráfico de drogas é elemento suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habitualidade no tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 4. O acórdão de origem fundamentou adequadamente a negativa do redutor com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, sendo localizadas armas e munições. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (EDcl no HC n. 913.453/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025